Tribunal: STF
Processo: ARE 1411551
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 4.420/SP. LEI ESTADUAL Nº 10.393, DE 1970: NÃO RECEPÇÃO PELA CRFB. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADOS EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, não examinou os temas referentes ao direito à manutenção da forma de atualização dos benefícios (com base no reajuste do salário mínimo) e à incolumidade do percentual relativo à contribuição previdenciária e, dessa forma, não garantiu aos serventuários direito à imutabilidade do regime previdenciário nesses pontos. 



    2. As alegações do agravante referentes à ausência de afronta ao art. 7º, inc. IV, da CRFB, e ao verbete nº 4 da Súmula Vinculante do STF, em virtude de o art. 12 da Lei estadual nº 10.393, de 1970, fazer menção ao salário mínimo da capital do Estado de São Paulo, ao reconhecimento da recepção da referida lei pela Carta da República de 1988 nas Ações Direta de Inconstitucionalidade nº 4.291/SP e nº 4.429/SP, consubstanciam inovação recursal, uma vez que não constaram das razões do recurso extraordinário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à impossibilidade de se inovar em argumentos no âmbito do agravo regimental. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.